Tribunal: STF
Processo: Rcl 57685
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do TST-AIRR – 11948-63.2017.5.15.0045, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] 



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0011948-63.2017.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; […].” (pág. 11 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral e da ADC 16/DF.



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



     



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Importante anotar que o STF, ao decidir a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante.



    Na espécie, observo que o ato impugnado é o acórdão do TST que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SEGUNDO RECLAMADO) SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. CONDUTA CULPOSA. ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA E JURÍDICA. O recurso de revista que se pretende destrancar contém o debate acerca do reconhecimento da responsabilidade subsidiária da entidade pública, tema objeto de decisão em ação declaratória de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ADC 16, e da Súmula 331, V, do TST, estando configurada a transcendência política, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT. Ademais, houve mudança de entendimento sobre a questão, mormente após o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760931 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como do E-RR 925-07.2016.5.05.0281, em sessão Plenária realizada pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, em 12/12/2019, cuja decisão definiu competir à Administração Pública o ônus probatório. Essa circunstância está apta a demonstrar a presença, também, do indicador de transcendência jurídica. Transcendência reconhecida.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SEGUNDO RECLAMADO). RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A, DA CLT, ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. SÚMULA 331 DO TST. ÔNUS DA PROVA. Controvérsia sobre o ônus da prova, relacionado à culpa in vigilando, exigível para se atribuir responsabilidade subsidiária à Administração Pública, quando terceiriza serviços. Atribuir ao trabalhador terceirizado o ônus de provar que a autoridade gestora de seu contrato não teria sido diligente na fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa terceira corresponde a fazer tábula rasa do princípio consagrado - em favor do consumidor e, por desdobramento, de outras pessoas ou grupos vulneráveis - pelo art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90, qual seja, o direito ‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências’. O princípio da aptidão para a prova resultou inclusive absorvido e ritualizado pelo art. 818, § 1º, da CLT. A prova que recai sobre o trabalhador terceirizado, no tocante a nuances do negócio jurídico que se desenvolve entre as empresas que se beneficiam de seu trabalho (pois é disso que estamos a tratar quando aludimos à fiscalização de uma empresa sobre a conduta de outra empresa), é "prova diabólica", insusceptível de atendimento por diligência do empregado. Noutro ângulo, vê-se que o encargo de fiscalizar o cumprimento do contrato administrativo não deriva de construção doutrinária ou jurisprudencial, sendo, antes, imposição da Lei 8.666/93 (a mesma lei que imuniza o poder público que age sem culpa). Entende-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal reservou à Justiça do Trabalho decidir acerca do ônus da prova, no tocante à fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa que a Administração Pública contrata para a intermediação de serviços, cabendo ao poder público tal encargo. Decisão regional em harmonia com a Súmula 331 do TST. Agravo de instrumento não provido. [...]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 12, grifos no original).



    Para melhor entendimento da controvérsia, colaciono, ainda, alguns trechos do acórdão no julgamento do recurso ordinário, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - TRT15, ao dispor sobre a responsabilidade do reclamante:



    “[...]



    De outra sorte, frente aos termos da legislação, e diante do comando constitucional, temos que competia ao ente público não apenas exigir da tomadora a qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações, mas lhe competia também velar e fiscalizar o efetivo cumprimento das respectivas obrigações. No particular, entendo que ao exigir qualificação econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações, abarca o legislador constituinte não somente as obrigações entre ente público e contratado, pois a locução alcança também as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho mantidos entre a empresa contratada e seus empregados. No tópico, tal conclusão traduz mero desdobramento natural da eficácia extraídos dos princípios fundamentais consagrados no artigo 1º da Carta Política, que tem por matriz a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nesse contexto, e por decorrência do comando contido na norma constitucional, não podemos deixar que considerar que os artigos 55, inciso XIII, 58 inciso III e 67, caput e § 1º da Lei n.º 8.666/93, impõem à Administração Pública não somente a prerrogativa, mas também o dever de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato celebrado com a empresa tomadora por ele responsável. 



    […]



    De outra sorte, tendo o contratado por obrigação manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do artigo 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, é evidente que ao ente público competia o poder/dever de fiscalizar a execução do contrato, na forma dos artigos 58, III e 67, § 1º da citada Lei nº 8.666/93. Os textos legais em apreço demonstram claramente que a obrigação de fiscalizar a execução do contrato quanto às obrigações contratuais e legais não se esgota no ato da licitação ou no momento da adjudicação da obra ou serviço. 



    […]



    No caso, os documentos carreados aos autos pelo segundo reclamado não são aptos a demonstrar a efetiva fiscalização do contrato, tanto que restou reconhecido no presente feito que a prestadora de serviços deixou de pagar à autora o salário de maio de 2017, saldo salarial de junho, além das verbas rescisórias, situações que bem ilustram sua falta de idoneidade financeira e trabalhista. 



    […]



    De fato, a interpretação dada à norma pelo Supremo veda apenas a transferência consequente e automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais à administração, como resultado do simples inadimplemento, mas não veda a decisão proferida o reconhecimento da conduta culposa da administração pública, em cada caso concreto, apta a gerar o dever de indenizar frente aos termos do artigo 455 da CLT, dos artigos 43, 186, 927, 932 e 933 do Código Civil e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.” (págs. 3-5 do documento eletrônico 10 – grifos no original).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se: (i) a ausência de um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (art. 67 da Lei 8.666/1993); (ii) ausência de pagamento de salário de maio de 2017; (iii) não pagamento do saldo salarial de junho de 2017; entre outros.



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Ressalto, ainda, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator